Tribunal: STF
Processo: Rcl 94236
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Leandro Tezoto contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça, no Agravo de Instrumento 2162660-04.2023.8.26.0000, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário  695.911/SP – Tema 492 da Sistemática da Repercussão Geral.

Narra que:

Por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no E. TJSP, foi interposto recurso especial, por ter o V. Acórdão contrariado a jurisprudência vinculante Tema 492/STF (RE 695911), e legislações infraconstitucional.  
Não foi interposto recurso extraordinário, pois a questão constitucional já foi decidida justamente na jurisprudência vinculante Tema 492/STF (RE 695911).  
Assim, a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal (STF) indica que não é exigida a interposição de Recurso Extraordinário (RE) para o seu ajuizamento quando o objetivo é garantir a autoridade de decisão do STF.  
Em outras palavras, a reclamação é cabível quando a decisão do tribunal de origem viola diretamente uma tese de repercussão geral ou súmula vinculante, não sendo necessário interpor o RE se o tribunal local já descumpriu o precedente, desde que ocorra o esgotamento das instâncias ordinária, o que ocorreu no presente caso (art. 988, § 5º, II, CPC).  
Assim, o presente caso trata-se de reclamação constitucional para garantir a autoridade do STF contra decisão que desrespeita precedente fixado (Tema 492/STF), e por isso não há necessidade de interposição de recurso extraordinário (doc. 1, p. 6 – sem os grifos do original).

Sustenta, em suma, que:

[...] restou comprovada a falta de anuência expressa, a contrariedade frontal ao Tema 492/STF, pois embora reconhecesse a desassociação operada, apenas prevaleceu obstáculos processuais, que poderiam ser superados, através da declaração de inconstitucionalidade de forma atípica conforme julgamentos e precedentes que seguem: AgRg no AgRg no REsp n. 1.416.333/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014 e REsp n. 1.279.932/AM, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012, DJe de 8/2/2013.  
Há necessidade de aplicação dos Temas 492/STF ou 882/STJ e considerar o título judicial executivo inconstitucional, pois não há anuência em se associar ao haver a desassociação.  
A desassociação passa a ser a falta de anuência que opera ex nunc, pois é um direito constitucional que não perde a validade.   
Assim, reside estas omissões no V. Acórdão embargado, que requer seja sanada, para que seja aplicada a declaração de inconstitucionalidade pode ocorrer de forma típica (com a aplicação dos dispositivos previstos no arts. 525, § 12, do CPC; VI, art. 18, da Lei 6.766/79; art. 6º da LINDB; art. 141 do CC, e art. 489 do CPC), ou a aplicação da declaração de inconstitucionalidade de forma atípica conforme julgamentos e precedentes que seguem: AgRg no AgRg no REsp n. 1.416.333/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014 e REsp n. 1.279.932/AM, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012, DJe de 8/2/2013. 
Referido fundamento deve ser afastada, e este é o objeto desta reclamação, que é a não aplicação da jurisprudência vinculante do 492/STF permite o reconhecimento de inconstitucionalidade de decisão 64 em exceção de préexecutividade/ impugnação ao cumprimento de sentença em processo de execução, pois trata-se de decisão inconstitucional, seja de forma típica ou atípica, onde é possível se afastar a coisa julgada, em face de matéria julgada inconstitucional por decisão em repercussão geral, conforme julgado em repercussão geral pela 1ª T. do E.STF, no ARE no. 1.439.827/STF, interposto pela Associação, não provido, porque a decisão da segunda instância estava contrária às decisões do E. STF, e determinou o retorno àquele Tribunal para decisão do mérito, afastando a coisa julgada: [...] (doc. 1, pp. 62-64 – sem os grifos do original).

Formula os seguintes pedidos:

a) Pelo exposto, ante a demonstração efetiva de que houve violação da autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, adotada no Tema 492, RE 695911, requer-se seja concedida a liminar para autorizar a concessão do provimento judicial liminar consistente na suspensão do processo de execução judicial, até decisão final transitada em julgado deste recurso. 
[...]
d) No mérito, seja julgada procedente a presente reclamação para declarar a sustação do V. Acórdão recorrido, e dos despacho de denegação de seguimento do recurso e do não conhecimento do Agravo em Recurso Especial, no mérito, declarar a inconstitucionalidade e inexigibilidade do título judicial executivo e o cumprimento de sentença, e absolver os autores do pagamento de taxa de associação e das demais condenações decorrentes do processo, e como pedido subsidiário, sustar referidas decisões e determinar outra seja proferida como de direito, julgando provido a presente exceção de preexecutividade/ impugnação ao cumprimento de sentença em processo de execução, aplicando o Tema 492 do E. STF, afastando os óbices processuais invocados para obstar o julgamento no mérito; 
e) subsidiariamente, anule as decisões de primeiro grau, do E. TJSP e do E. STJ, sustando-as, e determine o julgamento para que verifique se há associação expressa, e aplique a decisão em repercussão geral do Tema 492 do E. STF, afastando-se todos os óbices processuais de segundo plano (doc. 1, pp. 84-85 – sem os grifos do original).

É o relatório. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda não merece prosperar, pois não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado.

Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).

No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.

O próprio reclamante informa que: “[n]ão foi interposto recurso extraordinário, pois a questão constitucional já foi decidida justamente na jurisprudência vinculante Tema 492/STF (RE 695911)” (doc. 1, p. 6). 

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024; Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024; Rcl 70.985/SP, DJe 29/8/2024, todas da minha relatoria.
 
Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator